Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC 1). SEGURO SAÚDE. NATUREZA SUI GENERIS. PRAZO DE CINCO ANOS (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL). NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil-CPC disciplinou a prescrição intercorrente em seu art. 921. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa — pelo prazo de um ano (921, § 1o) —quando o executado não possuísse bens penhoráveis. O termo inicial da suspensão era a data da decisão proferida pelo juízo da causa nesse sentido. Decorrido o prazo de um ano da decisão de suspensão, sem manifestação do exequente, iniciava-se o prazo da prescrição intercorrente.
3. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021).
4. Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
5. Existem três cenários possíveis: 1) não incide a nova norma na execução cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, em face de suspensão, o prazo começa a contar após o prazo da suspensão; 3) por fim, nas execuções sem determinação de suspensão até agosto de 2021, incide a Lei 14.195/2021, ou seja, o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
6. Embora a relação existente entre as partes envolva, de um lado, um “segurador”, e de outro, um “segurado”, o serviço prestado não se refere a um contrato de seguro propriamente dito, mas sim de um negócio de natureza sui generis, regulado pela Lei 9.656/98. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça - STJ sedimentou o entendimento de que não incide a prescrição de 1 (um) ano (art. 206, § 1o, II, do CC) para as demandas que versam sobre direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. A pretensão de cobrança ocorre no prazo de 5 anos por força do inciso I do § 5o do art. 206 do CC.
7. No caso, o juízo, no dia 27/01/2022, suspendeu o processo pelo prazo de 1 ano. Assim, o prazo prescricional começou a fluir em 27/01/2023. Aplicado o prazo de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), a prescrição intercorrente dar-se-á apenas em 27/01/2028.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.